Tribunal: STF
Processo: RHC 181892
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Inadequação da via eleita. Dupla supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Nos termos expostos na decisão agravada, não se constata nos autos constrangimento ilegal patente, apto a justificar a superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal – STF.
    2. Agravo regimental desprovido.” 
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi denunciada e presa preventivamente pelo prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, do Código Penal. Após o encerramento da instrução, foi condenada à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, vedado o direito de recorrer em liberdade.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, o qual teve a liminar indeferida. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 551.765, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma: (i) “não haver óbice legislativo à concessão do direito de recorrer em liberdade. Afinal, a prisão acautelatória é medida excepcional, devendo ser, a não mais bastar, justificada sua necessidade, de modo que se isso não acontecer, é razoável deixar-se o acusado responder a imputação, gozando da plena liberdade”; (ii) “a decisão restritiva de liberdade fundou-se tão-somente na menção abstrata à garantia da ordem pública, à segurança da instrução e para resguardar a aplicação da lei penal”. Com essa argumentação, requer a revogação da “prisão preventiva da recorrente assegurando-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória”. 
    Decido.
    5. O recurso ordinário não deve ser provido.
    6. Quanto à possibilidade da acionante recorrer em liberdade da condenação que lhe foi imposta, a questão não foi analisada pelo Tribunal estadual, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    7. E mais: o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    8. No caso, dou especial relevância aos seguintes trechos da sentença condenatória proferida pelo juízo de origem:
    “[...]
    Segundo a denúncia e o que consta dos autos do inquérito policial, em 06 de junho de 2018, por volta das 19:30 horas, na rua Serrana, nº 135, Villa Queiroz, nesta cidade e comarca, os réus, respectivamente, agindo em sintonia executória e unidade de desígnios, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, o veículo “Renault/Logan Dyna”, placas FNG-4860, cinco aparelhos celulares, uma televisão, um par de alianças, quatro relógios, uma máquina de cortar cabelos, dinheiro, documentos e outros objetos pessoais, bens pertencentes as vítimas Marcelo Baron Tank, Adriana Morais Tank, Luiza Morais Tank e Juliana de Rezende. 
    […]
    O crime foi praticado mediante concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, o que restou devidamente comprovado pela uníssonas palavra das vítimas. 
    […].”
    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
                            Relator